Tribunal: STF
Processo: RE 1411988
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ - MÉDICO - APOSENTADORIA ESPECIAL - INTEGRALIDADE E PARIDADE (ART. art. 40, parágrafo 4º, inciso III da CF/88) - IMPOSSIBILIDADE - Pretensão ao recálculo dos proventos de aposentadoria para atender à Integralidade e Paridade - Não verificados os requisitos estabelecidos pela EC 41/03 - Sentença ratificada (art. 252, RITJSP) - Recurso de apelação não provido.”



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VALDIR SANTANA KAFTAN alega violação ao art. 40, §§ 4º e 8º da CF/1988 e às Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/20505, pois o acórdão recorrido negou-lhe o direito à integralidade e paridade de proventos.



    Aduz que, ao contrário do entendimento firmado no Juízo local, tendo ingressado no serviço público em 02/06/1991, ou seja, antes da publicação d EC 20/1998, tem direito direito à integralidade e paridade.



    Afirma que, “por tratar-se de aposentadoria especial, devem ser aplicados os requisitos e critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.213/91 em substituição dos requisitos e critérios ordinários elencados nas Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05” (Doc. 8, fl. 9). 



    Argumenta que “com a promulgação da Emenda Constitucional nº 47/05, por questão de justiça, estipulou-se que os servidores, que até a edição das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, já constavam na servidão pública, no ato de sua aposentação fariam jus à integralidade e paridade de vencimentos, instituindo-se a aplicando-se a todos os casos análogos ao do Recorrente o princípio constitucional da paridade e da integralidade remuneratória” (Doc. 8, fl. 12).



    Ao final, ressalta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1019 e requer o conhecimento e provimento do RE, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito da parte autora de ter sua aposentadoria concedida com observância da paridade e integralidade.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares no caso dos autos.



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente, LUIZ FUX, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do RE 590.260/SP-RG, Tema 139 da repercussão geral - Extensão da Gratificação por Atividade de Magistério aos servidores inativos que ingressaram no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 (Doc. 14).



    Em observância a essa decisão, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora (Doc. 16), ocasião em que o Juízo local, em nova análise da questão, manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que não divergiu da tese firmada no Tema 139. Eis a ementa do julgado (Doc. 18, fl. 2):



    “ACÓRDÃO – APELAÇÃO - SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE N.º 590.260/SP (TEMA 139) – RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Entendimento adotado que está de acordo com a orientação do STF ("Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005) - EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015, VERIFICA-SE SER CASO DE MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 20).



    Nesta CORTE, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência, determinou a devolução do processo ao Juízo local a fim que seja observado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral (Doc. 23).



    Todavia, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP refutou a aplicação ao caso do Tema 1019/STF, ao fundamento de que a matéria ora em debate é diversa daquela analisada no referido leading case, pois “não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidor público que exerceu atividades de risco, mas sim a possibilidade de revisão de aposentadoria especial, concedida com fundamento na Lei n. 8.213/91, com proventos integrais e paridade remuneratória, a servidor municipal que ocupou cargo de médico, exposto a condições insalubres, nos termos do art. 40, § 4º, inc. III, da CF/88 (na redação anterior à EC n. 103/19)”. Em seguida, determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, conforme destacado no Juízo de origem, não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 1019 da Repercussão Geral (Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade) – pois, no caso, não se trata de aposentadoria especial de servidor público que exerce atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da CF/88, com a redação dada pela EC 47/2005), mas de revisão de aposentadoria de servidor cujas atividades são exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 8, fls. 5-6):



    “III.b) DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFETANDO O MÉRITO DA CAUSA PELO TEMA 1019 



    Impende destacar, de início, que a repercussão geral da matéria em debate, encontra-se MANIFESTAMENTE RECONHECIDA por esta Corte de Justiça, conforme preconiza o artigo 1.035, §3º do CPC/2015: (...)



    Assim, insta consignar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de REPERCUSSÃO GERAL, definirá os critérios para a concessão da APOSENTADORIA ESPECIAL, se se serão com base nos critérios da INTEGRALIDADE e PARIDADE, vejamos: 



    TEMA 1019 – O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da matéria Título: Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade (RE 1.162.672, Relator Ministro Dias Toffoli -Presidente). 



    Sob a perspectiva social, o impacto do julgamento será enfrentado por toda comunidade de funcionalismo público, de todas as esferas da federação. 



    Assim, a REPERCUSSÃO GERAL é reconhecida, prescindindo maiores delongas quanto a este requisito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos abaixo transcritos (Doc. 6, fls. 3-7):



    “2. O recurso de apelação não merece provimento. 



    Colhe-se dos autos que o autor/apelante ingressou no serviço público municipal em 07/05/1991 (fls. 39), nomeado para o cargo de Médico, para exercer funções de natureza técnica especializada. 



    No entanto, mesmo tendo ingressado nos quadros de servidores do Município de Santo André antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, é fato que só preencheu os requisitos para aposentadoria especial após a vigência de ambas, não fazendo jus à integralidade ou paridade como afirma. 



    Como bem ressaltado pela R. Sentença recorrida, que ora adoto como razões de decidir, para evitar a repetição inútil da matéria, não restou comprovado nos autos que o autor tem direito ao recálculo de seus proventos de aposentadoria, nos seguintes termos: 



    “(...) Com efeito, é incontroverso que o autor ingressou nos quadros de servidores do Município ante do advento das EC nº 20/98 e 41/03. Não obstante, não tem direito à integralidade e paridade. 



    [...]



    Ocorre que o autor contava com apenas 34 anos de idade quando da publicação da EC nº 20/98 e 41 anos em dezembro de 2005 (fl. 20). Outrossim, completou 25 anos de serviço apenas em 2017 (fl. 23). Neste passo, não tem direito à integralidade e paridade, sujeitando-se ao disposto na Lei nº 10.887/04.



    Sobre o tema, didática a lição da Prof. Maria Sylvia Zanella Di Pietro1 que, por meio da divisão das regras em itens, as explica nos seguintes termos: 



    a) os servidores já aposentados e os que já completaram os requisitos para aposentadoria voluntária na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja com base no artigo 40, em sua redação original, seja com base na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, seja com base nas disposições transitórias dessa mesma Emenda, como visto no item anterior, têm garantido o direito aos proventos integrais ou proporcionais, conforme o caso, com aplicação do teto previsto no artigo 37, XI; 



    b) os servidores que ingressarem no serviço público após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 terão os proventos calculados na forma a ser definida para o regime geral da previdência, desde que instituída a previdência complementar; a norma geral sobre o cálculo dos proventos consta do artigo 1º da Lei nº 10.887/04, obrigatória nessa parte, em âmbito nacional; 



    c) os servidores que ingressarem no serviço público até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98, e ainda não completarem os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda nº 41/03, receberão os proventos na forma do item anterior ou, se preferirem, farão jus a proventos integrais com aplicação do redutor de 3,5% (se aposentados até 31-12-05) ou de 5% (se aposentados posteriormente a essa data), desde que observem os requisitos estabelecidos pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/03;



    d) os servidores que ingressarem no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, e ainda não completaram, nesta data, os requisitos para aposentadoria, receberão os proventos na forma do item b, ou, se preferirem, na forma do ite c, ou, ainda, com proventos integrais, desde que cumpram os requisitos previstos no artigo 6º da referida Emenda ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



    Neste contexto, o cálculo dos proventos de aposentadoria do autor considerará a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência (art. 1º, Lei 10.887/04). 



    Destarte, a legislação e método de cálculo foram aplicados corretamente pelos demandados e, eventual erro deveria ter sido objeto de prova pericial, a qual não foi requerida (fl. 418).”



     



    Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003, no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. 



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente